Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-33.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001208-33.2024.8.11.9005
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (REQUERENTE), SEBASTIANA PEREIRA MENEZES DE LIMA - CPF: 015.700.438-41 (REQUERENTE), 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), ANDERSON LUIZ DIAS - CPF: 841.022.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISE DE MOURA ALVES RODRIGUES - CPF: 839.364.752-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA RODRIGUES BECHTEL SOLER - CPF: 008.778.391-66 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - Relatora: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS - 1o Vogal: peço vênia à relatora para divergir de seu voto no tocante à possibilidade do patrono do recorrente fazer a sustentação oral no julgamento do Agravo Interno. Como sou voto vencido nesta preliminar, levando-se em consideração o voto de outros vogais. No mérito acompanho o voto da relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - 2o Vogal: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI - 3a Vogal: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 4o Vogal: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA - 5o Vogal: Peço vênia à Relatora, para divergir em parte do voto de seu voto, Nego Provimento por fundamentos diversos. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO COLEGIADO. COMPETÊNCIA TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - 6a Vogal: Declaro impedimento em face de ter julgado o recurso do processo de no 1022023-39.2020.8.11.0001 que originou o presente Mandado de Segurança. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES - 7o Vogal: Declaro impedimento em razão de ter participado do julgamento do Recurso Inominado no 1022023-39.2020.8.11.0001 que é impugnado no Mandado de Segurança. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO - 8o Vogal: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 9a Vogal: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR - 10o Vogal: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 11o Vogal: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. Composição: DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS - 1o Vogal, DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - 2o Vogal, DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI - 3a Vogal, DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 4o Vogal, DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA - 5o Vogal, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO - 6o Vogal, DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 7a Vogal, DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR - 8o Vogal, DR. EDSON DIAS REIS - 9o Vogal.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ISOLADA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Geize Aranha de Medeiros e Sebastiana Pereira Menezes de Lima contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança impetrado contra acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. As agravantes alegam cerceamento de defesa no processo de origem, em razão da ausência de disponibilização integral das mídias de prova oral, e requerem a admissão do mandado de segurança como medida excepcional para anulação do acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de mandado de segurança quando houver recurso próprio disponível; e (ii) estabelecer se compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar mandado de segurança contra decisão colegiada de Turma Recursal isolada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impetração de mandado de segurança como substituto de recurso próprio é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme disposto na Súmula 267 do STF e no art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009.

4.

O acórdão impugnado é ato judicial de órgão colegiado, sendo incabível a revisão por meio de mandado de segurança, diante da existência de recursos próprios, como embargos de declaração e, eventualmente, recurso extraordinário.

5.

O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê a competência das Turmas Recursais Reunidas para julgar mandado de segurança contra acórdão colegiado de Turma Recursal isolada.

6.

A decisão agravada observa o art. 10 da Lei no 12.016/2009, ao indeferir liminarmente a petição inicial por ausência de cabimento do mandado de segurança.

7.

O entendimento adotado está alinhado com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e de outros Tribunais Estaduais, que reiteradamente reconhecem a inadmissibilidade do uso do writ como sucedâneo recursal e a incompetência das Turmas Recursais Reunidas para reexaminar decisões colegiadas das Turmas isoladas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança não é cabível quando há recurso próprio previsto no ordenamento jurídico.

2.

As Turmas Recursais Reunidas não detêm competência para julgar mandado de segurança impetrado contra decisão colegiada de Turma Recursal isolada.

3.

É legítimo o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, quando ausente a sua adequação à hipótese legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por Geize Aranha de Medeiros e Sebastiana Pereira Menezes de Lima contra a
decisão monocrática
que
indeferiu liminarmente a petição inicial
do mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de
sucedâneo recursal
, conforme entendimento pacificado na
Súmula 267 do STF
, por haver recurso cabível à decisão impugnada.

As agravantes sustentam, em suma, a ocorrência de cerceamento de defesa no processo de origem, por ausência de disponibilização completa de mídias de prova oral, o que teria ocasionado prejuízo à ampla defesa. Requerem o processamento do mandado de segurança como medida excepcional para a anulação do acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §2°, a possibilidade de sustentação oral no julgamento d
e Agravo Interno.

A decisão monocrática agravada deve ser mantida
pelos próprios fundamentos
, os quais se mostram
juridicamente adequados, coerentes com a legislação aplicável e respaldados por consolidada jurisprudência
dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Estaduais.

Conforme corretamente assentado na decisão atacada, o mandado de segurança foi utilizado pelas impetrantes
como sucedâneo de recurso
. Tal prática é
vedada pelo ordenamento jurídico
, conforme expressamente disposto na
Súmula 267 do STF
, a qual enuncia:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

No caso concreto, o acórdão impugnado é
ato judicial de órgão colegiado
, e, portanto, não comporta revisão por meio de mandado de segurança. Além disso,
não compete às Turmas Recursais Reunidas atuar como instância revisora das decisões colegiadas das Turmas Recursais isoladas
, conforme se extrai do
Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução TJMT/OE no 16/2023)
.

O
artigo 15
do referido Regimento, que elenca taxativamente as competências das Turmas Recursais Reunidas,
não inclui a apreciação de mandado de segurança contra acórdãos das Turmas Recursais isoladas
. Ressalta-se:

“Art. 15. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar, nas situações definidas neste Regimento:

I - conflito de competência entre integrantes de Turmas Recursais, nos casos previstos em lei;

II - revisão criminal;

III - agravo interno contra decisão do Relator e do Presidente das Turmas Recursais Reunidas;

IV - arguição de suspeição e de impedimento de integrante de Turma Recursal e do representante do Ministério Público que nela oficiar;

V - embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos.

VI - edição de súmulas quando não houver divergências de entendimentos entre as Turmas Recursais sobre determinado tema;

VII - reclamações contra julgamento proferido pelas Turmas Recursais, que estejam em divergência com suas súmulas;

VIII - os habeas corpus impetrados contra decisões monocráticas ou colegiadas de Turma Recursal;

IX- os Agravos Internos contra as decisões monocráticas proferidas pelos juízes membros, na condição de Relatores de feitos da competência das Turmas Recursais Reunidas, bem como, contra decisões monocráticas do Presidente das Turmas Recursais Reunidas.”

O mandado de segurança, nos termos do
art. 1o da Lei no 12.016/2009
, é remédio excepcional para proteção de direito líquido e certo, quando não há
recurso próprio
.

No presente caso, as agravantes dispunham de
embargos de declaração, eventualmente, de recurso extraordinário
e, ainda, dos Recursos previstos no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como a
Reclamação
, conforme reconhecido na decisão monocrática e confirmado pela jurisprudência dominante.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“MANDADO DE SEGURANÇA
.
ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL
. PRETENSÃO DE REVOLVER AS RAZÕES DE JULGAMENTO.
INADMISSIBILIDADE DO USO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL
.
POSSIBILIDADE DE MANEJO DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EXTRAORDINÁRIO DENTRO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO
. ARTIGO 5°, I, DA LEI 12016/2009. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERIMENTO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 42, §1°, DA LEI 9099/95. DESATENDIMENTO PELA PARTE. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1007, §2°, DO CPC.
INDEFERIMENTO DA INICIAL
.
EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA
(TJRS - Mandado de Segurança Cível, No 71009166513, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-05-2020, grifos nossos) e
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O artigo 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de mandado de segurança quando se tratar "de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo". 2. Inadmissibilidade do manejo do writ como substituto do meio processual adequado a demonstrar a irresignação do impetrante. Enunciado da súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ. 3. O mandado de segurança não pode constituir-se em sucedâneo recursal a amparar eventual perda de prazo para a interposição do recurso cabível em face do ato judicial impugnado, bem como contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. 4. Indeferimento da inicial com a extinção do mandado de segurança, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 330, III e 485, I do CPC/2015 c/c artigos 5o, II e 10, da Lei 12.016/09
(TJ-RJ - MS: 00120011220238190000 202300400347, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 01/03/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8a CÂMA, Data de Publicação: 02/03/2023).”

O uso indevido do
writ
compromete a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, ainda mais quando não existe previsão regimental para tal interposição. Tal entendimento é reiteradamente aplicado pelas Turmas Recursais Reunidas de outros Tribunais de Justiça, conforme julgado do
TJPR – MS n.o 0001256-88.2021.8.16.9000
:

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ISOLADA. INADMISSIBILIDADE. TURMA REUNIDA QUE NÃO ATUA COMO INSTÂNCIA REVISORA DOS JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS ISOLADAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTA AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUBSITUTO DE RECURSO . ART. 5o, III, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. NOTA-SE QUE O INTENTO DO IMPETRANTE FOI A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MAS INCORREU EM ERRO AO IMPETRAR, NOVAMENTE, PERANTE ESTA TURMA RECURSAL REUNIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA . 2 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ I – Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de acórdão proferido por Turma Recursal isolada. O impetrante postula pelo reconhecimento do seu direito líquido e certo, pugnando pela reforma da decisão colegiada. II – Defiro os benefícios da justiça gratuita exclusivamente para este ato. O presente Mandado de Segurança, porém, não é cabível no presente caso . Considerando se tratar de Mandado de Segurança impetrado contra decisão colegiada, necessária a reprodução do Regimento Interno das Turmas Recursais, a fim de identificar a competência das Turmas Recursais Reunidas. Segue: Art. 5o. Compete à Turma Recursal Reunida processar e julgar: I . – conflitos de competência entre Juízes das Turmas Recursais; II. – revisões criminais; III. – Mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra decisão monocrática de Juiz das Turmas Recursais, desde que não seja cabível recurso próprio; IV. - exceções de impedimento e suspeição de Juízes das Turmas Recursais; V . - agravos internos interpostos contra decisão da Presidência da Turma Recursal Reunida; VI. – procedimentos de uniformização de jurisprudência. (grifou-se). Nota-se, portanto, que compete à esta Turma Recursal Reunida processar e julgar Mandados de Segurança contra decisão monocrática de juiz das Turmas Recursais, inexistindo competência para julgar Mandado de Segurança contra decisões colegiadas . (...) Assim, incabível o Mandado de Segurança impetrado perante esta Turma Recursal Reunida . 5 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ III - Do regramento do art. 10 da Lei 12.016/09 extrai-se que quando não for o caso de cabimento de mandado de segurança, a petição inicial deve ser indeferida. Nesse sentido, segue: Art . 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. IV – Ante o exposto, indefiro, monocraticamente, a petição inicial do presente mandamus, nos termos do art. 10 da Lei 12 .016/09. (TJ-PR - MS: 00012568820218169000 Umuarama 0001256-88.2021 .8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator.: Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 24/05/2021, Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 24/05/2021).”

Portanto, correta a decisão monocrática ao aplicar o disposto no
art. 10 da Lei 12.016/09
,
in verbis:

“
A
inicial será desde logo indeferida
, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
.
”

Diante do exposto,
inexiste omissão ou ilegalidade
na decisão agravada. Ao contrário, a mesma está em estrita conformidade com os
pressupostos legais de admissibilidade
e com a
jurisprudência consolidada
, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo DESPROVIMENTO do agravo interno
, para
manter a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança
,
pelos seus próprios fundamentos
, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/09, da Súmula 267 do STF, e do artigo 15 da Resolução TJMT/OE no 16/2023.

Em caso de decisão unanime, c
ondeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza de Direito

Presidente das Turmas Recursais Reunidas

V O T O S V O G A I S

Vistos etc.

Trata-se Agravo Interno, contra decisão monocrática da Relatora prolatada no Mandado de Segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais no julgamento do Recurso Inominado no. 1022023-39.2020.8.11.0001 que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos das Autoras, ora Agravantes.

No Mandado de Segurança alegam ter havido cerceamento de defesa. Ao final requerem que seja reconhecido o cerceamento de defesa operado na espécie, sendo determinada a anulação do acórdão recorrido e determinada a expedição de ofício ao juízo sentenciante para que providenciem a juntada integral das oitivas realizadas nos referidos autos, e, subsidiariamente, caso as gravações tenham se perdido, requerem o retorno dos autos à primeira instância para designação de nova audiência de instrução de julgamento, a fim de que se possa colher novamente os depoimentos, para que, sejam disponibilizados em sua integralidade a ensejar, posteriormente, na procedência dos pedidos.

A Juíza Relatora, Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, determinou a redistribuição dos autos para a minha relatoria, pelo fato de na petição inicial ter sido endereçado para o meu nome, e determinei novamente a redistribuição para a Relatora, por ser preventa, que posteriormente determinou a redistribuição dos autos para a Presidência das Turmas Recursais Reunidas.

Na condição de Presidente das Turmas Recursais Reunidas, monocraticamente, indeferiu a petição inicial, por ser inadmissível o Mandado de Segurança, e contra essa decisão as Agravantes interpuseram o recurso de Agravo Interno, que foi inserido para ser julgado no Plenário Virtual de 14 a 16/04/2025.

As Agravantes alegaram ter interesse na realização de sustentação oral, e pugnaram pela retirada da pauta de julgamento do referido Plenário Virtual.

Em seu voto a Relatoria inadmitiu a sustentação oral, sob o fundamento jurídico der não haver previsão de sustentação oral em Agravo Interno no Regimento Interno. No mérito decidiu que não compete às Turmas Recursais Reunidas atuar como instância revisora das decisões colegiadas das Turmas Recursais isoladas, conforme se extrai do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução TJMT/OE no 16/2023). E votou pelo desprovimento do Agravo Interno.

VOTO

Peço vênia à relatora para divergir de seu voto no tocante ao pedido de sustentação oral,

Embora haja omissão no Regimento Interno das Turmas Recursais a respeito de sustentação oral em Agravo Interno, recentemente houve alteração legislativa, o art.
7o
, § 2-B, da Lei n.
8.906
/1994, com redação dada pela Lei n.
14.365
/2022, que entrou em vigor (02.06.2022), assegurando ao advogado a possibilidade de sustentação oral em julgamento de Agravo Interno contra decisão monocrática do relator, pois estabelece,
in verbis
:

§ 2o-B.
Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações:

...

VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.

Na hierarquia das normas a Lei Federal está acima do Regimento Interno dos órgãos colegiados, incluindo a Turma Recursal, que não podem contrariá-la.

Se nos recursos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e nos Tribunais de Justiça é assegurado ao advogado a sustentação oral em Agravo Interno, o mesmo deve ocorrer nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, pois não há diferença substancial.

Atualmente no Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também há previsão de sustentação oral em julgamento de agravo contra decisão do relator, pois o art. 93, § 13, dispõe:

§ 13.
A sustentação oral será permitida

no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, na ação penal originária, apelações cível e criminal, embargos infringentes e de nulidade, ação rescisória, revisão criminal, mandado de segurança originário, habeas corpus originário, recurso de habeas corpus, recurso em sentido estrito, agravo em execução penal, reclamação, arguição de inconstitucionalidade, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e
nas hipóteses de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos, dos incidentes ou das ações acima elencadas.

(Alterado pela E.R. n.o 055/2023 - OE)

Ante o exposto
, peço vênia à relatora para divergir de seu voto no tocante à possibilidade do patrono do recorrente fazer a sustentação oral no julgamento do Agravo Interno. Como sou voto vencido nesta preliminar, levando-se em consideração o voto de outros vogais, passo a julgar o mérito.

Quanto ao mérito, não há previsão na lei, nem no Regimento Interno das Turmas Recursais, de às Turmas Recursais Reunidas atuarem como instância revisora das decisões colegiadas das Turmas Recursais isoladas, conforme se extrai do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução TJMT/OE no 16/2023).

Na verdade contra decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais cabe Recurso Extraordinário e se cabe tal recurso e este não foi manejado pelos Impetrante, não há como conceder a segurança, pois o art. 5o, inciso II, da Lei 12.016 dispõe:

“Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”;

O enunciado da Súmula no 267 do excelso Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte:
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Assim, não há possibilidade jurídica de utilização do Mandado de Segurança para reformar a decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, no mérito acompanho o voto da relatora.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025